Tribunal: TJBA
Processo: 8072516-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072516-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUITERIA DUQUE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA, VERONICA SALES SANTANA, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE RECURSO COMPETENTE À ÉPOCA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072516-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUITERIA DUQUE DA SILVA e outros e como apgravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.